Tribunal: TJDFT
Processo: 0736917-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0736917-25.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA HELENA PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte recorrente postula a suspensão do curso processual em razão do IRDR 0732315- 39.2021.8.07.000 proposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal para fins de uniformizar a jurisprudência das Turmas Recursais quanto ao termo inicial da responsabilidade do Distrito Federal em arcar com despesas decorrentes de internação de paciente em hospital da rede privada, quando há pedido de transferência para hospital da rede pública de saúde, o que haverá de influir na decisão, haja vista ter sido apreciado a possibilidade de "pagamento das despesas hospitalares a partir da intimação do deferimento parcial da tutela antecipatória". Indefiro o pedido. Com efeito, a par da inexistência de determinação de suspensão, eventual decisão no mencionado IRDR não se revelaria apta a abalar a conclusão jurídica deste colegiado (inexistência de omissão do ente federativo - pedidos julgados improcedentes). Transcrevo o item V "F" do acórdão: [...] Dentro desse quadro fático e processual, é de se concluir pela não configuração da omissão estatal à prestação do serviço de saúde para fins de fundamentação à pretendida condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento das despesas hospitalares, porque (i) não foi comprovada a recusa primária de atendimento em hospital da rede pública (opção eletiva da recorrente ao atendimento primário na rede privada); (ii) a própria recorrente possuiria convênio médico; (iii) o ente federativo procedeu à inserção da paciente da Central de Regulação e efetuou a busca ativa de leitos, sendo que a remoção da paciente para leito de UTI (pedido inaugural) não foi necessária, em virtude da evolução favorável do quadro (após dois dias de internação). Desse modo, é de se julgar improcedentes os pedidos autorais. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 1360934, DJe 13.8.2021; 3a TR, acórdão 1334340, DJe 10.5.2021 [...]. Intime-se. Sem novos requerimentos, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito